Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-03.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-03.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ADRIANO DIAS DA SILVA - CPF: 206.928.461-15 (IMPETRANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A interpretação do título executivo judicial deve considerar o conteúdo da fundamentação e do dispositivo, sendo inadmissível restringir a expressão “proventos integrais” à média contributiva quando a decisão reconhece expressamente a paridade.

2.
Viola a coisa julgada a autoridade que, na fase de execução, interpreta de forma restritiva o conteúdo do título judicial, afastando direitos expressamente reconhecidos.

3.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

ADRIANO DIAS DA SILVA impetra mandado de segurança (Id 288301890), no qual requer o reconhecimento de que a sentença transitada em julgado lhe assegurou aposentadoria especial com proventos integrais (última remuneração) e paridade, afastando a interpretação restritiva pela média contributiva adotada no cumprimento de sentença.

A autoridade coatora sustenta que cumpriu fielmente o título judicial, entendendo que “proventos integrais” significam cálculo pela média contributiva, já que a sentença não mencionou expressamente integralidade na forma da última remuneração, inexistindo violação à coisa julgada (Id 293594383).

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG, por sua vez, alega que implantou corretamente a aposentadoria especial com proventos integrais pela média, conforme art. 40 da CF/88 (EC 41/2003), e que o mandado de segurança não pode ampliar o título transitado em julgado, devendo a segurança ser denegada (Id 295420373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025